Tribunal: TJMT
Processo: 1008386-90.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008386-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUTE HELENA FERNANDES PADILHA - CPF: 331.242.481-04 (APELANTE), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MV BUSINESS E SERVICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA - CNPJ: 11.100.099/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FREIRE CAMPOS VIANA - CPF: 892.245.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – AUSÊNCIA DE EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA – EXTINTA A AÇÃO EXECUTIVA PRINCIPAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A averbação premonitória da existência de ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possui apenas eficácia acautelatória diante de terceiros para fins estritamente informativos.

O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, porquanto a necessidade está relacionada ao fato da parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.
A ausência do interesse de agir conduz à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008386-90.2023.8.11.0041

APELANTE: RUTE HELENA FERNANDES PADILHA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Proc. referência
: Embargos de Terceiro n. 1008386-90.2023.8.11.0041 -

3ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Rute Helena Fernandes Padilha.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro opostos por Rute Helena Fernandes Padilha em desfavor de Itaú Unibanco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá)
julgou extinto
o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de interesse de agir, pela perda superveniente do objeto.

Condenou a requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios à parte contrária, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça conferida à autora.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que os embargos de terceiro foram opostos antes do trânsito em julgado da ação principal, que inexiste a perda do objeto, que a demanda é importante para a defesa dos seus interesses porque ainda não houve a baixa da penhora na margem da matrícula do imóvel em questão.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada e, por conseguinte, julgue procedente os embargos de terceiro, a fim de determinar a baixa do gravame sobre o imóvel.

CONTRARRAZÕES
: foram apresentadas no Id. 188918679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu o processo por falta de interesse de agir, diante da perda do objeto.

Cuida-se de Embargos de Terceiro opostos pela ora apelante, em que busca suspender a constrição sobre o imóvel de matricula n. 89.966 do Cartório de Registro de Imóvel do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 044592736-1, objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009285-91.2012.8.11.0041, ao argumento de que é a proprietário do bem constrito nos autos executivo, que estes foi adquirido do executado antes da penhora.

A sentença ora impugnada julgou extinto os Embargos de Terceiro por perda do objeto, pelo fato de ter sido proferida sentença na ação executiva principal.

De início, não há falar em ausência de impugnação aos fundamentos da sentença,
porquanto, no caso, a recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

No mais, do conjunto probatório, verifica-se da Matrícula n. 89.966, trazida aos autos pela embargante de terceiro, aqui apelante, que consta somente a anotação da existência da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009285-91.2012.8.11.0041 (Id. 188918249 –págs. 1-3), de caráter apenas informativo (art. 828 CPC), não há registrado qualquer ato constritivo.

Ressalta-se, a anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas tem a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, porquanto afasta a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE AVERBAÇÃO IMOBILIÁRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – LIMITAÇÃO AOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não comprovando o executado que o imóvel penhorado se constitui em bem de família, deve ser mantida a averbação premonitória ao bem passível de penhora.

A mera averbação de existência do procedimento executivo em matrícula de imóvel de propriedade da parte Executada - denominada averbação premonitória - tem o condão, apenas, de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à Execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não possui o efeito de tornar o bem do devedor indisponível.” (N.U 0001257-65.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA. RECURSO PROVIDO.

A averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo no registro público de um referido imóvel ou outro bem, assim como está realizada no contrato social. Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo. (N.U 1006034-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Além do mais, tem-se que na data de 14/12/2022, ou seja, antes do ajuizamento dos Embargos de Terceiro, em 08/03/2023, foi proferida sentença na ação executiva principal que extinguiu a demanda com base no artigo 487, inciso II c/c o artigo 924, inciso V, ambos do CPC, porquanto reconhecida a prescrição intercorrente, bem assim que a referida sentença
determinou o levantamento e ou desbloqueio
de eventual restrição/bloqueio realizado nos autos, cujo trânsito em julgado foi certificado na data de 23/03/2023, o que a falta de interesse de agir da embargante, ora apelante, em razão da perda do objeto da demanda, como consignado pela sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e se transcreve:

“No caso em apreço, o embargante insurge contra a penhora efetuada no imóvel de matrícula nº 89.966, entretanto não comprovou a efetivação da penhora nos autos, nem ao menos juntou a matrícula atualizada do imóvel para comprovar suas alegações.

Na petição inicial apenas foi informado a averbação da certidão premonitória no imóvel.

Sabe-se que a referida averbação tem caráter informativo da anotação, a qual visa a cientificar terceiros acerca da tramitação da presente execução.

Percebe-se que a ação executiva nº 0009285-91.2012.8.11.0041 que originou a anotação no imóvel foi julgada extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e foi determinado ao levantamento de eventual restrição realizado nos autos (cf. sentença prolatada nos autos executivos de ID. 106226987).

Salienta-se que a sentença foi proferida em 14/12/2022, anteriormente ao ajuizamento desta demanda que ocorreu em 10/03/2023.

Desta feita, ocorreu a perda superveniente do objeto e consequentemente, do interesse de agir, uma vez, que a penhora sobre os imóveis já foi determinado na ação executiva.

Portanto, afastada a ameaça de constrição sobre o bem, deixa de existir as razões para a sua continuidade, porquanto há manifestamente a perda do objeto, pela falta superveniente do interesse de agir, no caso concreto”.

Como cediço,
o interesse processual diz respeito ao binômio necessidade-adequação, porquanto a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide, o que não se verifica no caso concreto.

Acerca do tema, o eg. Tribunal de Minas Gerais:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. O interesse de agir configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida à apreciação do Estado-Juiz, exigindo-se do postulante a demonstração de uma pretensão resistida a justificar o ajuizamento da demanda. A ausência do interesse de agir conduz à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,VI, CPC/15. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.590669-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 25/02/2021)

Dessa forma, a falta de interesse de agir leva à extinção do processo sem resolução do mérito, portanto é de ser mantida a sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024